Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de indébito cumulada com danos morais – Prestação de serviços de telefonia celular – Serviços que não foram contratados pela parte autora – Pagamento vinculado a débito automático em conta corrente – Sentença de procedência parcial – Apelação da autora que alega que sofreu danos morais – Apelação da ré que alega ter demonstrado a relação contratual, sendo portanto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de indébito cumulada com danos morais – Prestação de serviços de telefonia celular – Serviços que não foram contratados pela parte autora – Pagamento vinculado a débito automático em conta corrente – Sentença de procedência parcial – Apelação da autora que alega que sofreu danos morais – Apelação da ré que alega ter demonstrado a relação contratual, sendo portanto devidos os valores cobrados e inexistentes os danos morais, bem como alega que os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, em razão da baixa complexidade da demanda. DANOS MORAIS – Mero dissabor não configura dano moral – necessidade de comprovação de ofensa a direito da personalidade, o que não se observou in casu – Dano moral inexistente. Sentença mantida neste tópico. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – Alegação de que demonstrada a existência da relação contratual, de consequência a legalidade da cobrança pelos serviços prestados – A juntada de "print" da tela do sistema da autora é documento unilateral e não comprova de forma contundente da existência da relação contratual, de consequência a cobrança dos serviços é indevida. Decisão mantida neste tópico. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Alegação de que devem ser fixados por equidade, levando-se em conta a baixa complexidade da demanda – A fixação de honorários por equidade somente se utiliza quando inestimável ou irrisório o proveito econômico – Percentual fixado no mínimo é adequado quando a demanda é de baixa complexidade e não exigiu muita dedicação do tempo do advogado. Sentença mantida neste tópico. Recurso da autora e da ré improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000816-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada MARLENE
APPARECIDA PIERAGOSTINI FRAZATTO, é apelada/apelante TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-92.2019.8.26.0100 - Voto no 1.831
2/7
LKT
Apelação Cível no 1000816-92.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Marlene Apparecida Pieragostini Frazatto
Apelado/Apelante: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Número de origem: 1000816-92.2019.8.26.0100
VOTO No 1.831
APELAÇÃO CÍVEL – Repetição de indébito cumulada com danos
morais – Prestação de serviços de telefonia celular – Serviços que
não foram contratados pela parte autora – Pagamento vinculado a
débito automático em conta corrente – Sentença de procedência
parcial – Apelação da autora que alega que sofreu danos morais –
Apelação da ré que alega ter demonstrado a relação contratual,
sendo portanto devidos os valores cobrados e inexistentes os danos
morais, bem como alega que os honorários de sucumbência devem
ser fixados por equidade, em razão da baixa complexidade da
demanda. DANOS MORAIS Mero dissabor não configura dano
moral necessidade de comprovação de ofensa a direito da
personalidade, o que não se observou in casu Dano moral
inexistente. Sentença mantida neste tópico. EXISTÊNCIA DA
CONTRATAÇÃO – Alegação de que demonstrada a existência da
relação contratual, de consequência a legalidade da cobrança pelos
serviços prestados A juntada de “print” da tela do sistema da
autora é documento unilateral e não comprova de forma
contundente da existência da relação contratual, de consequência a
cobrança dos serviços é indevida. Decisão mantida neste tópico.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Alegação de que devem
ser fixados por equidade, levando-se em conta a baixa
complexidade da demanda A fixação de honorários por equidade
somente se utiliza quando inestimável ou irrisório o proveito
econômico Percentual fixado no mínimo é adequado quando a
demanda é de baixa complexidade e não exigiu muita dedicação
do tempo do advogado. Sentença mantida neste tópico. Recurso da
autora e da ré improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-92.2019.8.26.0100 - Voto no 1.831
3/7
LKT
1. Trata-se de apelação (fls. 134/140) interposta por autora de ação
de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, relativa a contrato
de prestação ser serviços de telefonia móvel, contra a respeitável sentença (fls. 128/131)
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, declarando rescindido o contrato
e determinando a devolução de todos os valores pagos. Pretende a reforma do julgado para
que seja a ré condenada também a indenizá-la pelos danos morais sofridos.
Recurso tempestivo e bem processado, com contrarrazões (fls.
163/170), em que a ré-apelada alega que a mera tentativa administrativa de resolução da
controvérsia não é suficiente a gerar dano indenizável.
Apela também a parte ré (fls. 145/157), alegando que a)
demonstrou a existência da relação jurídica, razão pela qual a cobrança é legítima; b) não
houve danos morais, c) os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade,
levando-se em conta a baixa complexidade e o tempo exigido.
Recurso tempestivo e bem processado, não apresentou a autora-
apelada contrarrazões.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso da autora merece não merece provimento.
A demanda versa sobre a inexistência de relação contratual entre
autora e ré, daí decorreria a inexigibilidade dos valores cobrados pela prestação de serviços
de telefonia móvel e os danos morais pleiteados.
Alega a autora-apelante que quando percebeu a cobrança de valores
relativos à linha telefônica que desconhecia tentou, sem sucesso, a solução administrativa
da questão por diversas vezes. Não há, contudo, apontamento de tais tentativas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-92.2019.8.26.0100 - Voto no 1.831
4/7
LKT
indicação dos protocolos de tais atendimentos
Importante destacar que a caracterização do dano moral não se
confunde com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia.
Nesse sentido, conforme ressaltou o Des. Miguel Petroni Neto, no julgamento da Apelação
no 905253455.2006.8.26.000, “para que se possa falar em dano moral, é preciso que a
pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de
dignidade; passe por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus
sentimentos violados. Os simples aborrecimentos do dia-a-dia não podem ensejar
indenização por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem
maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou
desentendimento ensejasse dano moral, assistiríamos a uma banalização deste instituto e a
vida em sociedade se tornaria inviável” .
Esse também o entendimento esposado por esta Câmara:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de
indébito. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade
do débito apontado e condenando na obrigação de não fazer consistente
na abstenção da cobrança dos valores referentes à prestação de serviços
posteriores à rescisão contratual (28.11.2016). Insurgência das autoras,
com o fim de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por
danos morais, bem como em devolver o valor equivalente ao dobro da
cobrança formulada, além de ter declarada a inexigibilidade de valores
posteriores a 27.09.2016 e, ainda, o afastamento dos ônus
sucumbenciais a elas imputados. Pedido de cancelamento formulado em
28.11.2016, data que deve ser considerada para fins de inexigibilidade
de valores. Devolução dos valores na forma do art. 42 do CDC que
somente é devida em caso de efetivo pagamento. Falta de comprovação
do adimplemento das quantias. Dano moral não caracterizado. Ausente
comprovação efetiva da negativação indevida do nome das autoras.
Cobrança indevida que gera mero aborrecimento, não afetando direito
da personalidade. Beneficiário da justiça gratuita que possui
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Inteligência dos arts. 85 e
86 do CPC. Sucumbência recíproca efetivamente caracterizada. Recurso
desprovido." (destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1004131-63.2017.8.26.0597;
Relator
(a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 31/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-92.2019.8.26.0100 - Voto no 1.831
5/7
LKT
"Compra e venda - Arrependimento no prazo do art. 49 do Código do
Consumidor - Cancelamento da compra não efetuado pela ré -
Indenização moral indevida - Não houve efetiva ofensa a direito da
personalidade, mas mero aborrecimento - Recurso não provido."
(destaquei)
(TJSP;
Apelação
Cível
1007670-48.2016.8.26.0152;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data
de Registro: 28/06/2018)
Força é reconhecer que o mero dissabor pelo qual passou a autora-
apelante ao ter que lidar com as cobranças indevidas não é capaz de ensejar a condenação
da ré-apelada por danos morais, impondo-se, neste tópico, a manutenção da respeitável
sentença recorrida tal como lançada.
3. O recurso da ré também não merece provimento.
Ao contrário do alegado a relação contratual não foi devidamente
comprovada. A apresentação de “prints” da tela do sistema interno da ré é documento de
unilateral portanto, seu conteúdo não é apto à comprovação da existência de contrato
celebrado entre as partes.
Tratando-se de relação de consumo, cabia à ré-apelante trazer aos
autos documento assinado pela autora com a contratação dos serviços cobrados. Nesse
sentido:
“Serviços de telefonia
Ação declaratória de inexigibilidade c.c.
indenização por danos morais julgada procedente Apelação de ambas
as partes A hipótese dos autos cuida de relação de consumo. Destarte,
de rigor a aplicação do CDC, in casu. O art. 22 do CDC enquadra
expressamente as concessionárias de serviço público, como é o caso da
ré, à égide das normas consumeristas. Outrossim, independentemente do
fato de ter ou não vínculo jurídico com a requerida, a autora é pessoa
física e, via de consequência, consumidora por equiparação, nos exatos
termos do art. 17, do CDC. Com efeito, o art. 17, do CDC, prevê a figura
do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção do CDC aqueles
que, embora não tenham participado diretamente da relação de
consumo, sejam vítimas do evento danoso decorrente dessa relação.
Inversão do ônus da prova, por força do que dispõe o art. 6o, VIII do
CDC, é de rigor. Com efeito, inegável a hipossuficiência e
vulnerabilidade da autora perante a ré, pois, somente esta possui todas
as informações técnicas e conhecimento dos serviços e produtos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-92.2019.8.26.0100 - Voto no 1.831
6/7
LKT
oferece. Invertido o ônus da prova, a ré não logrou demonstrar séria e
concludentemente, a celebração com o autor de contrato de prestação
de serviços de telefonia e, por conseguinte, a regularidade da cobrança
realizada. A juntada pela ré do print da tela de seu sistema de dados
não colhe êxito, dado o conteúdo unilateral de tal documento, não
militando em seu favor, presunção iuris tantum de veracidade, visto
que esta é reservada aos atos administrativos, emanados do Poder
Público e de suas autarquias, o que não é o caso. Destarte, de rigor a
declaração de inexigibilidade do débito referido na inicial e
determinação de exclusão do nome da autora de cadastros de devedores
- Danos morais Ocorrência É de senso comum as dificuldades
enfrentadas não só pela suplicante, mas, por qualquer pessoa, na lida do
comércio, ao tomar conhecimento de que seu nome figura em cadastro
de devedores por conta de débito que não tem razão de ser. Indenização
- A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa,
a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado
pela vítima. Destarte de rigor a majoração do montante da indenização
para quantia equivalente a 10 salários mínimos, conforme vem
decidindo este E. Tribunal em casos análogos Em se tratando de
responsabilidade extracontratual, "Os juros de mora fluem a partir do
evento danoso" (Súmula 54 do C. STJ)
Recurso da ré improvido
Recurso da autora provido.” (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 1001256-57.2016.8.26.0306; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2014;
Data de Registro: 05/05/2020)
Assim, ausente comprovação da existência da relação contratual, a
devolução dos valores pagos pelo serviço não contrato é de rigor, mantida a decisão
decorrida neste tópico.
A discussão a respeito dos danos morais já foi superada com a
apreciação do recurso da parte autora, passando-se, pois, à análise relativa aos honorários
de sucumbência.
Em nenhum ponto a sentença foi reformada. Assim, mantida a
procedência parcial do pedido da autora-apelada, com a declaração de inexigibilidade das
cobranças e consequente devolução dos valores pagos, e o afastamento da condenação em
danos morais.
A sucumbência é, portanto, recíproca e impõe a divisão das custas e
despesas processuais, bem como a condenação de honorários de advogado de ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-92.2019.8.26.0100 - Voto no 1.831
7/7
LKT
partes.
A esse respeito, a lei de regência processual impõe a fixação dos
honorários dentre o parâmetro de 10% a 20%, do valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor da causa, esta última hipótese utilizada se não for possível
mensurar o valor dos dois primeiros (art. 85, § 2o, CPC). A variação dentre desse parâmetro
deve levar em conta os aspectos apontados pela ré-apelante (incisos I a III).
De outro giro, a fixação de honorários por equidade somente é
autorizada quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, de modo a não se
vilipendiar o trabalho do profissional (§ 8o)
Conforme apontado pela própria ré-apelante, os trabalhos
desenvolvidos pelos causídicos de ambas as partes não são de grande complexidade,
tampouco exigiram deslocamentos físicos ou esforços extraordinários.
Deste modo, tendo em vista que há condenação em valor certo e
não irrisório, a fixação dos honorários no percentual mínimo (10%) é mesmo a mais
adequada, não merecendo qualquer reforma a decisão recorrida também neste tópico.
4. Pelo exposto nega-se provimento ao recurso da autora, bem
como ao recurso do réu, mantida a respeitável sentença recorrida, tal como lançada.
FRANCISCO SHINTATE
Relator